Tribunal: STF
Processo: MS 31323
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. FASE OBJETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FORMA REDACIONAL DE QUESTÕES. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 29 DA RESOLUÇÃO Nº 116/09 DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº 14/06 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR.



    1. Cabível o mandado de segurança, pois deduzida pretensão relativa a estrito controle de legalidade acerca da forma redacional de questões de concurso, sob parâmetro das normas regulamentares incidentes. A impetrante não questiona o acerto do gabarito apresentado pela banca examinadora. Não há, portanto, invasão jurisdicional sobre o mérito administrativo. 



     2. A concessão da ordem exige demonstração de direito líquido e certo, no caso à atribuição dos pontos correspondentes às questões impugnadas na prova objetiva. Uma vez respeitadas as diretrizes regulamentares do certame, inexistente ilegalidade na forma redacional das perguntas, não há como imputar a desclassificação da impetrante à autoridade apontada como coatora. Ordem denegada, cassada a liminar. Prejudicado o agravo da União.